Tribunal: TJMT
Processo: 1017335-03.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017335-03.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Juizo da Primeira Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), ELCIWANY ROCHA DA MATA - CPF: 594.752.001-00 (VÍTIMA), ADELMAR DE CARVALHO AMORIM (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA – ALEGADA AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – GRAVIDADE CONCRETA E INDÍCIOS DE REITERAÇÃO DELITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR DOMICILIAR EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE – CONSTRAGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

O Magistrado, ao proferir a Sentença condenatória, deverá decidir, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de Prisão Preventiva, nos termos do art. 387, §1o, e 492, inciso I, alínea "e", ambos do Código de Processo Penal, desde que presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

Pontua-se que, as peças que instruem o processo não evidenciam situação de ilegalidade ou abuso de poder na prisão decretada em desfavor da ora paciente, que foi condenada pelo Tribunal do Júri a uma pena de 17 (dezessete) anos e 06 (meses) de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, por homicídio qualificado por motivo torpe e com emprego de meio cruel.

Não há possibilidade de recorrer em liberdade porque todo sentido da prisão cautelar, se vê prestigiada com o quantitativo da pena aplicada, cuja pena inicial é o fechado, o que reforça a legitimidade da prisão cautelar. E coloca-la em liberdade seria contrassenso.

Em que pese a alegação de insanidade, destaca-se nos autos que foi instaurado um incidente de insanidade, onde concluiu-se que a paciente, na época do fato era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito de seus atos e totalmente capaz de se determinar de acordo com esse entendimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pela i

com apoio no artigo 5°, LXVIII da Constituição Federal e art. 648, IV e VI, do Código de Processo Penal, em favor de Michele de Carvalho Amorim registrado(a) civilmente como Adelmar de Carvalho Amorim, qualificada (o), que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora. (Id 103430466)

Colhe-se destes autos que a paciente

responde a Ação Penal, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e com emprego de meio cruel, em face da vítima Elciwany Rocha da Mata, estando o julgamento marcado para o dia 23 de setembro de 2021.

Em apertada síntese, narra o impetrante, que

a paciente está submetida à Execução Penal nos autos 0015078-42.2011.8.11.0042 - SEEU, em trâmite na 2a Vara Criminal de Cuiabá, e a pedido do Ministério Público, o juízo da execução determinou a conversão das penas em medida de segurança, com tratamento em regime ambulatorial, quando constatado que a acusada foi diagnosticada com um transtorno mental.

Informa que
“Devido à demora no cumprimento daquela decisão, o Núcleo de Execução Penal da Defensoria Pública de Mato Grosso impetrou o Habeas Corpus n. 1005415-32.2021.8.11.0000, no qual este E. Tribunal de Justiça concedeu a ordem, a fim de que a paciente, doente mental, não continuasse em prisão comum e fosse transferida para estabelecimento adequado.”
(sic)

Consigna que quando do cumprimento do mandado de desinternação no dia 14/07/21, o Centro de Ressocialização de Cuiabá não identificou a prisão cautelar vigente na Ação Penal 0039374-84.2018.811.0042 - 1a Vara Criminal de Cuiabá e, por equívoco, soltou a paciente que voltou a morar com sua genitora, nomeada curadora legal.

Informa ainda que passados dois meses da soltura equivocada da paciente, o juízo percebeu o ocorrido e determinou a expedição de novo mandado de prisão.

Conta que mesmo com o mandado de prisão em seu desfavor, a paciente foi localizada e intimada para compareceu na sessão de julgamento, onde foi acompanhada de sua curadora legal, conforme a ata da sessão. Contudo, após a sentença, a acusada saiu presa da sessão de julgamento.

Ressalta o impetrante que, durante o período que esteve solta, por volta de 60 dias, a paciente não se envolveu em nenhum fato criminoso, tendo saído de sua residência apenas para se dirigir ao CAPS e continuar seu tratamento de saúde, e na data e hora marcada compareceu ao julgamento que a condenou à prisão comum, o que comprova que não subsistem os requisitos da prisão preventiva.

Consigna também que já há reconhecimento na execução penal de que a paciente tem doença mental, tendo sido todas as suas penas convertidas em medidas de segurança. Assim, reveste-se de desproporcionalidade a prisão da paciente, seja pela ausência de contemporaneidade na manutenção da custódia cautelar, seja pela sua condição de saúde que motivou o reconhecimento, pelo TJMT, da impossibilidade e ilegalidade de mantê-la em unidade prisional comum.

Reforça ainda que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar e manter a prisão preventiva do paciente, uma vez que não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Assim, por se tratar de pessoas com problemas de saúde e por inexistirem os requisitos da custódia preventiva, entende que as medidas cautelares alternativas a prisão se mostram necessárias e adequadas.

Forte nessas razões, liminarmente, postula a concessão da ordem em sede de liminar, devendo ser revogada a prisão preventiva, expedindo o competente alvará de soltura,
ainda que sob a condição e aplicação de medidas alternativas à segregação e, subsidiariamente, com fundamento no artigo 318, II, do mesmo diploma, a substituição pela prisão domiciliar, para que a paciente de continuidade ao seu tratamento ambulatorial.

A liminar foi indeferida pelo Relator em Substituição Legal Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto. (Id. 103817975). As informações foram juntadas (Id. 105326968).

Nesta instância a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada: (Id. 107679498)

“Sumário: Habeas Corpus – homicídio qualificado –
Sentença condenatória
–
indeferimento de apelar em liberdade
–
manutenção da custódia cautelar
- Paciente que permaneceu custodiada durante toda a instrução processual – necessidade de garantia da ordem pública – gravidade concreto do fato que demonstra a periculosidade social da Paciente – Suposta insanidade mental afastada no incidente, bem como não reconhecida pelo Conselho de Sentença – patologia passível de tratamento ambulatorial –
pelo conhecimento e denegação da ordem
.”

RELATADO O NECESSÁRIO

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
liberatório impetrado por Michele de Carvalho Amorim registrado(a) civilmente como Adelmar de Carvalho Amorim.

Inicialmente, sobre o pleito de prisão domiciliar, requeridas informações à autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, assim restou noticiado:

“Em relação à substituição da prisão preventiva da ré pela prisão domiciliar, requerida nesta data pela defesa, entendo que não merece acolhimento.

Como consignado, a terapêutica sugerida pelo médico perito no combate a patologia que aflige a sentenciada (CID10:F19 - transtorno mental e comportamental devido ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas), consiste em tratamento ambulatorial para dependência química em regime ambulatorial, poderá ser realizada dentro do próprio estabelecimento prisional em que se encontrar.

É de se ressaltar, ainda, que durante a entrevista a acusada ponderou que tem bom comportamento na cadeia e que está em abstinência de substância entorpecente há um ano e nove meses. Ou seja, atualmente se encontra em estado clínico mais favorável do que no período em que ingressou no presídio, época em que, segundo sua própria fala, utilizava múltiplas drogas, ensejando na perturbação da sua saúde mental.

Assim sendo, não há fundamento apto a justificar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

(...)

Além do homicídio em que obteve a absolvição imprópria, com aplicação da medida de segurança, Michele registra condenações transitadas em julgadas por dois delitos de roubo e um de furto. Vejamos: Processo Executivo de Pena Código n.: 315982 (SEEU n.: 0015078-42.2011.8.11.0042):

→01) -Guia de Execução da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, processo 1609-26.2011.811.0042, por infração do artigo 157, §2o, incisos I e II, do CP, a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, 13 dias-multa. Regime Semi Aberto. Transito em julgado MP. 01/08/2011. Defesa 15/08/2011.

→02) -Guia de Execução Penal Definitiva da 5a Vara Criminal de Cuiabá-MT, ref. A processo no.17669-79.2008.811.0042- cód. 129668, infração do Art. 157, caput do CP, pena 04 anos dias de reclusão, 10 dias-multa no Regime Aberto. Trânsito em Julgado para o MP em 02.12.2011, para Defesa 16.11.2011.Anotado em 29.10.2013.

→03-GUIA DE EXECUÇÃO PENAL 8a VARA CR. COMARCA DE CBÁ-MT, PROC. N. 19659-71.2009.811.0042, CÓD. 150982, NO ART. 155, CAPUT, DO CP, A PENA DE 01 ANO DE RECLUSÃO NO REGIME ABERTO, PAGTO DE 12 DIAS MULTA, CORRESPONDENTE A 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA

DOS FATOS, SUBSTIUÍDA POR 02 RESTRITIVAS DE DIREITO, TRANSITADO EM 13/05/2013 P/ MP, 27/05/2014 P/ DEFESA, 24/03/2014 P/ O RÉU. **ANOTADO EM 25/05/2017** (...)”

Em que pese a alegação de insanidade, destaca-se nos autos que foi instaurado um incidente de insanidade, onde concluiu-se que a paciente, na época do fato era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito de seus atos e totalmente capaz de se determinar de acordo com esse entendimento.

O art. 149 do CPP não contempla hipótese de prova legal ou tarifada, mas a interpretação sistemática das normais processuais penais que regem a matéria indica que o reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do réu (art. 26,
caput
e parágrafo único do CP) depende da prévia instauração de incidente de insanidade mental e do respectivo exame médico-legal nele previsto, sendo possível, ao Juízo, discordar das conclusões do laudo, desde que por meio de decisão devidamente fundamentada.

No caso dos autos, além de não ter sido juntado aos autos qualquer comprovação de que a paciente esteja extremamente debilitada por motivo de doença grave ou de que não receba tratamento adequado no estabelecimento em que se encontra segregado, foi realizado um Laudo Complementar, no qual se esclareceu as diferenças entre o exame realizado no ano de 2015, que gerou a absolvição imprópria em outro processo que também respondia pelo crime de homicídio, com o caso presente, razão estas pela qual não estão preenchidos os requisitos do art. 318, II do CPP.

Nesse sentido:

I - A regra processual consubstanciada no caput do artigo 318 do CPP revela a possibilidade, não a obrigatoriedade, de concessão da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, desde que observada uma das hipóteses previstas nesse dispositivo, bem como outros parâmetros, nos termos do art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal. II - Na hipótese, além da devida fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, ante a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas, sequer ficou comprovada a situação de extrema debilidade do paciente, tampouco a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, capaz de ensejar a substituição de sua prisão preventiva por prisão domiciliar, tendo o v. acórdão recorrido consignado que "não houve a demonstração de que o Paciente necessita de cuidados especiais, ou que o estabelecimento prisional em que se encontra recolhido não possui condições de ministrá-los, de modo que sua manutenção no cárcere não se constitui em óbice ao tratamento médico-cirúrgico de que necessita", já tendo o o paciente realizado todos exames necessários e "No atual momento, está unidade está aguardando o setor de regulação marcar a consulta do ergástulo para que seja realizado o encaminhamento do mesmo ao médico especializado". Precedentes. III - E assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 667058 TO 2021/0150491-1, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 17/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2021)

Com relação a ausência de fundamentação, verifica-se que a autoridade apontada como coatora, ao proferir Sentença condenatória (id 103430487 – fls. 16 a 22), conforme decisão do Tribunal do Júri, negou a paciente o Direito de Recorrer em Liberdade, mantendo a Prisão Preventiva, para a garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“(...)
DA NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE
:

No caso concreto verifico que a sentenciada foi presa em flagrante delito, cuja medida foi convertida em prisão preventiva por ocasião da audiência de custódia.

Quando da decisão de pronúncia (fls. 188/192), reanalisada e mantida a segregação cautelar da ré nos seguintes termos:

“Finalmente, atento ao disposto no art. 413, § 3o, do Código de Processo Penal, concluo que a prisão preventiva do acusado ora pronunciado deve ser mantida, porque, embora encerrado o sumário da culpa, ainda estão presentes os motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, conforme exaustivamente expostos na decisão que decretou a sua prisão preventiva (fl. 134), externados na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do réu e na necessidade de garantir a aplicação da lei penal.
A propósito, extrai-se das decisões sobreditas que a constrição cautelar foi decretada com base na gravidade em concreto da conduta que lhe foi imputada, o que, aliada ao fato de o acusado responder outro homicídio doloso e furtos, justifica e recomenda que ele seja mantido no cárcere, para acautelar o meio social, bem como para garantir a instrução criminal e a futura aplicação da lei penal
. Registre-se ainda que o crime praticado se trata de homicídio que foi praticado em razão de divergência quanto a aquisição de entorpecentes e de forma extremamente brutal, portanto, por motivo torpe sem qualquer respeito ou consideração ao ser humano. Ademais, a forma como a vítima foi executada demonstra a periculosidade do acusado, já que é notória a exacerbada violência emprega na ação delitiva. Neste aspecto, faz necessário consignar, ao acusado foi imputada a prática de crime definido como hediondo e diante da gravidade do delito irrogado, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do pronunciado, entendo prudente não substituir a prisão preventiva por outra medida cautelar, nos moldes do art. 282, parágrafo 6o, do Código de Processo Penal. Ao arremate, é entendimento pacífico nos Tribunais Pátrios que o fato de o réu ter residência fixa, família e trabalho não são suficientes para autorizar a soltura provisória quando presentes razões que recomendam a segregação cautelar, como é o caso em apreço que restou demonstrado que se colocado em liberdade antes do julgamento criminal pelo Tribunal do Júri poderá fragilizar a garantia da ordem pública constituindo uma ameaça à sociedade e a futura aplicação da lei penal.”

No caso concreto, a ré foi mantida presa no curso da instrução e a pretensão punitiva foi acolhida ao final, sendo condenada à longa pena de prisão (17 anos e 06 meses de reclusão e 06 meses de detenção). Logo, não parece lógico, seja neste momento colocada em liberdade.

Nessas condições, os Tribunais Pátrios têm preconizado que a ré não faz jus ao apelo em liberdade, pois se respondeu a ação penal preso quando havia apenas o fumus boni juris, após a prolação da sentença condenatória surge a certeza que exclui a possibilidade do recurso em liberdade.

Esse também é o entendimento perfilhado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CRIMINAL – DENÚNCIA PELOS DELITOS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO – DESCLASSIFICAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA PARA O DELITO DE LATROCÍNIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A NULIDADE DO

PROCESSO POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO BASEADA NO MESMO CONTEXTO FÁTICO INICIAL – AUSÊNCIA DE FATO NOVO QUE IMPORTE NA CARACTERIZAÇÃO DE MUTATIO LIBELLI – PEDIDO, AINDA, DE NULIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO PELO JÚRI – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS TESES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – PLEITO, AINDA, À LIBERDADE PROVISÓRIA – INVIABILIDADE – PRISÃO JUSTIFICADA NA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Deve o réu ser mantido preso até o julgamento do recurso, se permaneceu segregado durante toda a instrução criminal e na sentença fora sustentado que subsistem os requisitos que justificam a prisão preventiva
. (Ap 73672/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/08/2016, Publicado no DJE 17/08/2016)

Vê-se, pois, que motivos que ensejaram a segregação permanecem íntegros e ainda mais reforçados no atual cenário processual, especialmente diante da condenação da ré a pena tão severa, não obstante a recorribilidade desta sentença.

Ademais, a forma como o crime foi cometido demonstra a periculosidade da sentenciada e gravidade concreta do delito.

Como já reportado em decisões anteriores, o crime em questão é concretamente grave. Trata-se de homicídio duplamente qualificado, motivado por divergência relacionada à aquisição de entorpecentes e executado de forma extremamente violenta, cujas circunstâncias demonstram a periculosidade da ré.

Revela a dinâmica do crime, descrita no laudo técnico (fls. 39/63 – processo físico), que inicialmente Michele bateu com a cabeça da vítima na quina de um bando de concreto existente no local. Ato contínuo e com a vítima prostrada sobre o solo, lançou sobre a cabeça dela um bloco de concreto, cujo peso era de 15,3 kg.

A ausência de lesões nos membros superiores da vítima permite concluir que ela foi surpreendida pela ação violenta e que não dispôs de tempo ou condição física suficiente para revidar ao ataque. Logo, forçoso concluir que ela teve reduzidas as suas chances de reação e defesa.

Na tentativa de ocultar a autoria delituosa do crime contra vida, o réu comunicou a morte da vítima à polícia, afirmando que os autores do crime seriam homens que haviam realizado programa sexual com ela. Na oportunidade, Michele atribuiu-se falsa identidade, identificando-se como “Gabriel Santos Moura”.

Os fatos versados revelam maior gravidade da conduta da ré, consistente na frieza e malvadez com que executou o delito em tela, além de extrema audácia.

Logo, a manutenção da sua prisão faz-se necessária para proteção da ordem pública e garantia da segurança de toda a sociedade, que se fragiliza sobremaneira com a manutenção em liberdade de sujeitos que apresentam uma periculosidade.

Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o modo de execução do delito é fator indicador da periculosidade do agente, bem como da gravidade concreta do delito, a justificar manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA
, CONDIÇÕES PESSOAIS DO

AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes.
II – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 150570 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019)

Por fim, sobreleva anotar decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC no 118.770, versando sobre duplo homicídio praticado por réu condenado à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, que na data do julgamento já se encontrava preso preventivamente, hipótese em que a decisão condenatória proferida pelo Tribunal do Júri pode ser executada prontamente:

Ementa: Direito Constitucional e Penal. Habeas Corpus. Duplo Homicídio, ambos qualificados. Condenação pelo Tribunal do Júri. Soberania dos veredictos. Início do cumprimento da pena. Possibilidade. 1.
A Constituição Federal prevê a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5o, inciso XXXVIII, d). Prevê, ademais, a soberania dos veredictos (art. 5o, inciso XXXVIII, c), a significar que os tribunais não podem substituir a decisão proferida pelo júri popular. 2. Diante disso, não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso
. Essa decisão está em consonância com a lógica do precedente firmado em repercussão geral no ARE 964.246-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, já que, também no caso de decisão do Júri, o Tribunal não poderá reapreciar os fatos e provas, na medida em que a responsabilidade penal do réu já foi assentada soberanamente pelo Júri. 3. Caso haja fortes indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, hipóteses incomuns, o Tribunal poderá suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso. 4. Habeas corpus não conhecido, ante a inadequação da via eleita. Não concessão da ordem de ofício. Tese de julgamento: “A prisão de réu condenado por decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não-culpabilidade.” (HC 118770, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 20-04-2017 PUBLIC 24- 04-2017)

Em relação à substituição da prisão preventiva da ré pela prisão domiciliar, requerida nesta data pela defesa, entendo que não merece acolhimento
.

Como consignado, a terapêutica sugerida pelo médico perito no combate a patologia que aflige a sentenciada (CID10:F19 - transtorno mental e comportamental devido ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas), consiste em tratamento ambulatorial para dependência química em regime ambulatorial, poderá ser realizada dentro do próprio estabelecimento prisional em que se encontrar.

É de se ressaltar, ainda, que durante a entrevista a acusada ponderou que tem bom comportamento na cadeia e que está em abstinência de substância entorpecente há um ano e nove meses. Ou seja, atualmente se encontra em

estado clínico mais favorável do que no período em que ingressou no presídio, época em que, segundo sua própria fala, utilizava múltiplas drogas, ensejando na perturbação da sua saúde mental.

Assim sendo, não há fundamento apto a justificar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Nesse sentido, é o entendimento esposado pela jurisprudência:

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 33 E 35 CP. PACIENTE PORTADORA DE HIV. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. PLEITO DENEGADO. 1. Nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, o Juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar em caso de doença grave, desde que a condição de extrema debilidade esteja comprovada nos autos. Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que se deve comprovar não apenas a existência da enfermidade, mas também a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional. 2. No caso dos presentes autos, não existe qualquer demonstração por parte da defesa de que a doença grave seja capaz de transformar a segregação da paciente em ato atentatório à dignidade humana por faltar ao estabelecimento prisional instalações e recursos adequados ao seu tratamento. 3. A bem da verdade, relatório médico recentemente acostado aos autos comprova que a paciente está com bom estado geral clínico, estando medicada e assistida por equipe multidisciplinar, não se podendo afirmar estar ela se encontra extremamente debilitada, a fim de permitir a substituição de sua prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. 4. Ordem de Habeas Corpus denegada. (TJ-AM - HC: 40019425020198040000 AM 4001942- 50.2019.8.04.0000, Relator: Carla Maria Santos dos Reis, Data de Julgamento: 02/06/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/06/2019)

Cabe mencionar que a soltura da ré colocaria em risco a ordem pública, diante do histórico de antecedentes criminais que ostenta.

Além do homicídio em que obteve a absolvição imprópria, com aplicação da medida de segurança, Michele r
egistra condenações transitadas em julgadas por dois delitos de roubo e um de furto
. Vejamos:

Processo Executivo de Pena Código n.: 315982 (SEEU n.: 0015078- 42.2011.8.11.0042)
:

→01)-Guia de Execução da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, processo 1609-26.2011.811.0042, por infração do artigo 157, §2o, incisos I e II, do CP, a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, 13 dias-multa. Regime semiaberto. Transito em julgado MP. 01/08/2011. Defesa 15/08/2011.

→02)-Guia de Execução Penal Definitiva da 5a Vara Criminal de Cuiabá/MT, ref. A processo no.17669-79.2008.811.0042- cód. 129668, infração do Art. 157, caput do CP, pena 04 anos dias de reclusão, 10 dias-multa no Regime Aberto. Trânsito em Julgado para o MP em 02.12.2011, para Defesa 16.11.2011.Anotado em 29.10.2013.

→03-GUIA DE EXECUÇÃO PENAL 8a VARA CR. COMARCA DE CBÁ-MT, PROC. N. 19659-71.2009.811.0042, CÓD. 150982, NO ART. 155, CAPUT, DO CP, A PENA DE 01 ANO DE RECLUSÃO NO REGIME ABERTO, PAGTO DE 12 DIAS MULTA, CORRESPONDENTE A 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, SUBSTIUÍDA POR 02 RESTRITIVAS DE DIREITO, TRANSITADO EM 13/05/2013 P/ MP, 27/05/2014 P/ DEFESA, 24/03/2014 P/ O RÉU. ***ANOTADO EM 25/05/2017***

Ex positis, com base nos artigos 311 a 313 do Código de Processo Penal,
INDEFIRO

os pedidos de revogação de prisão preventiva; e da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar
, formulados pela defesa. (...)”

Inicialmente, destaca-se que o Magistrado, ao proferir a Sentença condenatória, deverá decidir, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de Prisão Preventiva, nos termos do art. 387, §1o, e 492, inciso I, alínea "e", ambos do Código de Processo Penal, desde que presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

Pontua-se que, as peças que instruem o processo não evidenciam situação de ilegalidade ou abuso de poder na prisão decretada em desfavor da ora paciente, que foi condenada pelo Tribunal do Júri a uma pena de 17 (dezessete) anos e 06 (meses) de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, por homicídio qualificado por motivo torpe e com emprego de meio cruel, efetuando golpes contra vítima. Narrou a inicial acusatória que, após uma discussão, por causa de droga e dinheiro, a paciente
“decidiu matar a vítima e, para tanto, agarrou o pescoço desta, impulsionando-lhe a cabeça com muita força contra o banco de concreto em que estavam sentados.
”

Nessas condições, não é possível falar em falta de fundamentação idônea na decisão de primeiro grau que, ao proclamar a condenação do paciente, manteve a prisão preventiva decretada desde o início da instrução processual penal e posteriormente ratificada por ocasião da pronúncia. Noutros termos: diante da gravidade concreta do delito, o magistrado sentenciante, deliberou pela manutenção da custódia, fazendo-se presente os fundamentos que autorizaram a manutenção da segregação cautelar da paciente, na forma do art. 312 do CPP. Fundamentos, esses, reforçados pelo édito condenatório proferido pelo Conselho de Sentença.

Ademais, a hipótese de condenado pelo Tribunal do Júri a uma pena de 17 (dezessete) anos e 06 (meses) de reclusão em regime fechado, por homicídio qualificado, o que atrai o entendimento firmado em vários precedentes do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (HC 118.770, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso). No mesmo sentido: HC 183.263-AgR, e HC 174.195.

Ainda, as circunstâncias apresentadas nos autos, evidenciam que a decisão vergastada encontra-se suficientemente fundamentada nos pressupostos da segregação cautelar, ou seja, a prova da existência do crime, consubstanciada nos indícios suficientes da autoria e na prova da materialidade, além da necessidade da garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, eis que a paciente possui histórico criminoso, sendo reincidente, o que de per si ressoa como óbice a concessão do pleito, nos termos da jurisprudência.

A propósito:

“(...) 2. A prisão preventiva, nos termos do
art. 312 do CPP
, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 3. No caso, a custódia cautelar do paciente encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia de ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, eis que ele possui histórico criminoso, sendo
reincidente. 4.
Habeas
corpus
não conhecido.
(STJ; HC 526.306; Proc. 2019/0235759-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 08/10/2019; DJE 14/10/2019)”

Assim, tendo o
decisum
se reportado a garantia da ordem pública com escopo de fazer cessar reiteração criminosa ressalto, neste passo, o Enunciado Orientativo n.6 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJ/MT:

"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

Enfim, não há possibilidade de recorrer em liberdade porque todo sentido da prisão cautelar, se vê prestigiada com o quantitativo da pena aplicada, cuja pena inicial é o fechado, o que reforça a legitimidade da prisão cautelar. E coloca-la em liberdade seria contrassenso.

Destarte, embora a prisão cautelar, seja, realmente, uma medida de exceção, no caso concreto se afigurou como a única adequada e eficaz para garantia da ordem pública e na via estreita do
habeas corpus
, estão adequadamente justificados os requisitos autorizadores da prisão preventiva, uma vez que se trata de crime de gravidade acentuada, em que está bem demonstrada a respectiva materialidade.

Desse modo, dadas as particularidades acima citadas, indicativas da necessidade do encarceramento, entende-se inviável a liberação do paciente.

Por todo exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de

Michele de Carvalho Amorim (Registro Civil: Adelmar de Carvalho Amorim)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021